Tribunal: TJMT
Processo: 1020117-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020117-17.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: COLCHÕES PANTANAL LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Colchões Pantanal Ltda. contra ato do Gerente da Agência Fazendária, do Gerente da Agência Fazendária, bem como do Gerente da Gerência de Conta-Corrente Fiscal, do Gerente da Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário e do Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários da Secretária de Estado da Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que, a agravada “teve ciência da decisão proferida no e-process 5346635/2017 em 12/06/2020”, todavia, “o pedido de revisão de ofício no 5822803/2020 (reexame de ofício) só foi protocolado em 05/08/2020”. Assim, “fica claro que a Impetrante perdeu o prazo para interposição de recurso voluntário, tendo então protocolado pedido de revisão totalmente descabido”.
Assevera que, "a decisão do pedido de revisão encerra o primeiro grau administrativo, contra a qual cabe recurso voluntário”. Ademais, o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT “até admite a possibilidade de reexame de ofício”, contudo, “tal só ocorrerá nos casos de procedência parcial do pedido de revisão de lançamento, ou seja, quando o crédito tributário for parcialmente ou integralmente revisto pela decisão de primeira instância administrativa”.
Afiança que, “no presente caso não houve revisão do lançamento em primeira instância. O crédito foi integralmente mantido, de modo que o pedido de revisão/reexame de ofício não tem qualquer cabimento”. Logo, “considerando que o contribuinte perdeu o prazo recursal para interposição de recurso voluntário, e, consequentemente, formada a coisa julgada administrativa, só restava o pagamento do débito fiscal.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Compulsando os autos, verifica-se, no documento de Id 36192745, que foi protocolado o pedido de revisão n. 5822803/2020, o qual teve sua admissibilidade negada, por meio do despacho acostado no Id. 36191728.
Nessa medida, sem análise do mérito administrativo e das razões em que se fundaram a interposição do recurso administrativo, visualiza-se que a não admissibilidade se deu nos seguintes termos: “não admitimos o presente pedido em observância ao disposto no artigo 1.030, §5o do RICMS, uma vez que não foi apresentado o documento de arrecadação quitado”.
Nesse caminho, observa-se aparente ilegalidade na negativa da admissibilidade da revisão administrativa n. 5822803/2020, uma vez que a autoridade administrativa, ao que parece, está exigindo o pagamento de quantia prévia como condição ao recebimento de recurso administrativo, o que é vedado, conforme Súmula Vinculante 21 do STF, [...].
O periculum in mora resta evidente, pois a não admissibilidade do recurso administrativo encerra a possibilidade de discussão do débito, tornando exigível e possível o lançamento do crédito na conta corrente fiscal da empresa impetrante, o que tem o condão de impedir o pleno desenvolvimento da atividade empresarial e certamente gerará diversos prejuízos financeiros.
Diante do exposto, defiro a liminar para suspender a decisão administrativa que inadmitiu o recurso administrativo (Revisão de Ofício) no 5822803/2020, determinando às autoridades coatoras que procedam à sua admissão com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele discutido.
Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009).
Após, colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009.
Intime-se.
Cumpra-se por oficial de justiça plantonista. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1035494-02.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36268359).
A Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1o, § 3o, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, como ocorre no caso, visto que a liminar deferida é para “suspender a decisão administrativa que inadmitiu o recurso administrativo (Revisão de Ofício) no 5822803/2020, determinando às autoridades coatoras que procedam à sua admissão com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele discutido” (Primeira Instância, Id. 36268359, fls. 3).
Ora, com a admissão do recurso administrativo na forma determinada exaure-se a finalidade da ação; tanto que, no mérito o agravado requer a anulação “a decisão administrativa que inadmitiu o Recurso administrativo (Revisão de Ofício) no 5822803/2020”, bem como a “manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto não constituído definitivamente” (Primeira Instância, Id. 36190689, fls. 23).
Dessa forma, evidente o caráter satisfativo e irreversível da liminar deferida na decisão agravada, pelo que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator